Tribunal: TCU
Processo: 038.105/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6064/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.105/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Altamir Alves de Mattos (XXX.878.026-XX); Manoel Constancio (XXX.125.933-XX); Neile Garcia Tosta (XXX.732.521-XX); Valerio da Rocha Caetano (XXX.793.206-XX); Valmir Favaro (XXX.120.289-XX); Valteira Brandao da Silva Costa (XXX.330.484-XX); Valter Daniel Rosa (XXX.575.556-XX); Vanderlei de Jesus Alves (XXX.240.531-XX); Washington Gonzaga Ferraz (XXX.119.408-XX); Wolfram Breitenbach (XXX.184.000-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.